Tribunal: STJ
Processo: 0004256-08.2023.8.25.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124501 - SE(2025/0469631-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LEO PERES KRAFT
ADVOGADO
: LEO PERES KRAFT - SE000339B
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
LEONILSON LINS DE LUCENA FILHO - PB027590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE
CRÉDITOS DE ICMS-ST E INVALIDAÇÃO DO LAUDO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses
relevantes, inclusive suprindo omissão em embargos de declaração, com
fundamentação concreta e adequada, afastando as apontadas contradição,
obscuridade e omissão. Inviável, nessa via, a rediscussão do mérito sob o
rótulo do
do CPC.
art. 1.022
2. A alegada violação ao
§ 2o, do CPC, por suposta ausência
art. 466,
de intimação do assistente técnico, não autoriza, por si, a invalidação da
perícia. Ademais, a declaração de nulidade de ato processual exige a
demonstração de prejuízo efetivo, o que não ficou evidenciado.
3. A pretensão de reconhecer créditos tributários e invalidar o laudo
pericial demanda reexame do conjunto fático‐probatório, hipótese vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar‐lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d00c9a6b-0869-4f4e-b052-8db07d2ed7e9

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d00c9a6b-0869-4f4e-b052-8db07d2ed7e9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124501 - SE(2025/0469631-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LEO PERES KRAFT
ADVOGADO
: LEO PERES KRAFT - SE000339B
AGRAVANTE
: MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS
: ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
LEONILSON LINS DE LUCENA FILHO - PB027590
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DE
CRÉDITOS DE ICMS-ST E INVALIDAÇÃO DO LAUDO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
SÚMULA N. 7/STJ.
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta, de modo suficiente e coerente, as teses
relevantes, inclusive suprindo omissão em embargos de declaração, com
fundamentação concreta e adequada, afastando as apontadas contradição,
obscuridade e omissão. Inviável, nessa via, a rediscussão do mérito sob o
rótulo do
do CPC.
art. 1.022
2. A alegada violação ao
§ 2o, do CPC, por suposta ausência
art. 466,
de intimação do assistente técnico, não autoriza, por si, a invalidação da
perícia. Ademais, a declaração de nulidade de ato processual exige a
demonstração de prejuízo efetivo, o que não ficou evidenciado.
3. A pretensão de reconhecer créditos tributários e invalidar o laudo
pericial demanda reexame do conjunto fático‐probatório, hipótese vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar‐lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial, interposto por MAGAZINE LUIZA
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no
S/A
julgamento da Apelação Cível no processo 202500707040 (fls. 620-631).
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos por
MAGAZINE LUIZA
contra o Estado de Sergipe, nos quais postulou: “( ) é nula, na
S/A
i
medida em que os pareceres deliberativos
n.
n.
e n.
SEFAZ/SE
265/2019,
273/2019
os quais fundamentam a constituição do crédito tributário em execução
292/2019,
encontram-se eivados de graves máculas ao privilegiar o estrito formalismo, em
detrimento dos princípios da oficialidade, da celeridade e da verdade material, e, não o
bastante, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; ( ) é
ii
improcedente, posto que não houve, no caso em apreço, aproveitamento de ‘crédito
indevido’, vez que os créditos fiscais de ICMS-ST objeto de ressarcimento pelo
Magazine Luiza
são completamente devidos e os seus aproveitamentos constituem
S/A
direito da empresa; (
) compreende multa ostentando nítido caráter confiscatório,
iii
ultrapassando, em muito, os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade” (fls. 671-
672).
Em primeiro grau, a sentença rejeitou os embargos, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, DECLARO O FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO para, com fundamento no
do Código de Processo Civil e
art. 487, inciso I,
§ 3o, da Lei de Execução Fiscal, REJEITAR os presentes embargos à execução”
art. 34,
(fl. 672).
A Corte local, em julgamento da Apelação, negou provimento ao recurso, em
acórdão assim resumido (fls. 621-622);

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS EMBARGOS. RECURSO DA
EMBARGANTE.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DOS
PARECERES
DELIBERATIVOS.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO.
PARECERES
QUE
DEMONSTRAM OS MOTIVOS DO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE
RESSARCIMENTO FORMULADO PELO APELANTE, QUAIS SEJAM, A NÃO
APRESENTAÇÃO DO MAPA DE RESSARCIMENTO PREVISTOS NA
PORTARIA

O EQUÍVOCO NA INCLUSÃO DE
SEFAZ/SE
846/2005,
OPERAÇÕES INTERNAS E OPERAÇÕES SUBMETIDAS AO REGIME
NORMAL DE TRIBUTAÇÃO, BEM COMO A INCLUSÃO DE PARCELAS
NÃO RESTITUÍVEIS. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, E NÃO TENDO A PARTE EMBARGANTE/APELANTE
ESTORNADO O VALOR QUE ACREDITAVA QUE DEVERIA TER SIDO
RESSARCIDO, CORRETO LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO FEITO
PELA FAZENDA PÚBLICA. MULTA PUNITIVA. LIMITAÇÃO EM 100% DO
TRIBUTO
DEVIDO.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos
apenas para suprir omissão relativa a pedido de reconhecimento de nulidade de laudo
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

pericial determinado em primeiro grau. No caso, a decisão Colegiada foi mantida
incólume, conforme ementa (fls. 641-642). Confira-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO
DE ANULAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
LAUDO PERICIAL VÁLIDO. METODOLOGIA CIENTÍFICA OBSERVADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS TÉCNICOS. A PROVA PERICIAL ELABORADA POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
TÉCNICOS APLICÁVEIS POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE
SOMENTE PODE SER AFASTADA MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO
CONCRETA DE EQUÍVOCOS OU VÍCIOS NA SUA ELABORAÇÃO. LAUDO
QUE NÃO PODE SER ANULADO POR MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE
QUANTO ÀS CONCLUSÕES ALCANÇADAS. A FALTA DE INTIMAÇÃO DO
ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS PERICIAIS
NÃO OCASIONA NULIDADE ABSOLUTA, DEVENDO A PARTE, PARA
ESSE FIM, DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JUIZ.
EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO. MANUTENÇÃO
DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.

Nos embargos, registrou-se: “Com uma leitura acurada do voto integrante do
acórdão fustigado, de fato, observa-se uma omissão em relação ao pedido de anulação do
laudo pericial. [...] Deve ser mencionado, ainda, que a falta de intimação do assistente
técnico para acompanhar os trabalhos periciais não ocasiona nulidade absoluta, devendo
a parte, para esse fim, demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu.” (fls. 644-
645).
Inconformada com o resultado do julgamento do Tribunal de origem, a parte
recorrente interpôs recurso especial, tendo como fundamento o permissivo do
alínea , da Constituição Federal (fls. 669-676).
art. 105, inciso III,
a
Na oportunidade, arguiu negativa de prestação jurisdicional, por violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o
Tribunal de origem não enfrentou pontos essenciais suscitados, notadamente a
demonstração da efetiva existência dos créditos de ICMS-ST objeto de aproveitamento e
a nulidade do laudo pericial por inobservância do
§ 2o, do CPC (fls. 675-681).
art. 466,
A recorrente sustentou, ainda, violação direta ao
§ 2o, do CPC,
art. 466,
porquanto “não foi assegurada, em qualquer momento, a participação dos assistentes
técnicos do Recorrente nos exames realizados pela ilma. Perita” e porque a perícia “se
afastou por completo dos objetivos que motivaram sua determinação judicial” (fls. 686-
691).
Em síntese, a recorrente afirma que o acórdão recorrido permaneceu omisso,
mesmo após os embargos de declaração, quanto ao enfrentamento da efetiva existência
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

dos créditos e da nulidade da perícia, e, ao validar o laudo, contrariou o
§ 2o, do
art. 466,
CPC sob a exigência indevida de comprovação de prejuízo (fls. 680-686).
Argumenta que sua insurgência é de direito puro, sem necessidade de reexame
fático-probatório, e que o prequestionamento se encontra presente, inclusive de forma
ficta, nos termos do
do CPC e da Súmula n. 98 do STJ.
art. 1.025
Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o
acórdão recorrido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento,
enfrentando a alegada negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da prova pericial,
com a correta aplicação dos arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 466, § 2o, do CPC (fl. 691).
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Sergipe (fls. 697-705),
pugnando pela inadmissão ou desprovimento do recurso, sob os fundamentos de ausência
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC (“o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão”) e incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à avaliação da prova
pericial, além de ausência de prequestionamento do
da Lei Complementar n.
art. 10
(fls. 700-702).
87/1996
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inadmitiu o
Recurso Especial, por entender que a tese demandaria revolvimento fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
Interposto Agravo em Recurso Especial pelo Magazine Luiza
(fls. 744-
S/A
754), não houve contrarrazões ao AREsp, conforme certidão de decurso de prazo (fl.
763).
É o relatório.

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Direto ao ponto, sobre a nulidade arguida com base nos arts. 1.022, inciso II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Tribunal de origem
não enfrentou pontos essenciais suscitados, não assiste razão à recorrente.
Em exame detido dos autos, constata-se que o Tribunal de origem examinou a
contento todos de argumentos lançados junto aos embargos de declaração (fls. 644-645,
grifo do original), que, inclusive, acolheu a pretensão de omissão. Confira-se:

[...]
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

Com uma leitura acurada do voto integrante do acórdão fustigado, de
fato, observa-se uma omissão em relação ao pedido de anulação do laudo
pericial.
Analisando o laudo combatido, verifica-se que o trabalho pericial
apresentado observou rigorosamente a metodologia científica apropriada e os
parâmetros normativos aplicáveis, revelando-se tecnicamente consistente.
As objeções formuladas pela parte recorrente não lograram êxito em
desconstituir a solidez das conclusões periciais, permanecendo estas íntegras em sua
fundamentação.
Ao contrário do que afirma o embargante, perícia técnica evidenciou que a
recorrente descumpriu as exigências estabelecidas pela normativa sergipana para
obtenção do crédito. Saliente-se que foram respondidos, de forma satisfatória, todos
os quesitos enviados para a perita.
Assim, em meu sentir, as críticas apresentadas pela parte embargante ao
trabalho pericial não apontam vícios metodológicos, inconsistências técnicas ou
omissões relevantes.
As objeções formuladas revelam, em verdade, mera insatisfação com as
conclusões alcançadas pelo perito, as quais não se coadunam com os interesses e
expectativas da parte recorrente.
É cediço que a discordância quanto ao resultado da perícia não constitui,
por si só, fundamento válido para invalidar o trabalho técnico realizado.
A prova pericial, quando elaborada por profissional habilitado e com
observância dos princípios técnicos aplicáveis, possui presunção de veracidade que
somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de equívocos ou vícios
na sua elaboração.
No caso em apreço, como dito, não restaram demonstradas falhas técnicas
que pudessem comprometer a credibilidade e a validade das conclusões periciais.
Deve ser mencionado, ainda, que a falta de intimação do assistente técnico
para acompanhar os trabalhos periciais não ocasiona nulidade absoluta, devendo a
parte, para esse fim, demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu.

Como se vislumbra, os fundamentos apresentados no julgado impugnado
mostraram-se suficientes para reformar a sentença recorrida, não havendo que se falar em
omissão, mormente à luz do
§ 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil,
art. 489,
tampouco nulidade, que só ocorre quando faltar enfrentamento de alegação capaz de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que, mais uma vez, não ocorreu no
caso vertente.
Do cotejo analítico entre as alegações da recorrente e a decisão impugnada,
tem-se a considerar que o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e
suficiente para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial
de se fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 489
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.044.805/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
29/5/2023,
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ainda sobre a ofensa ao
do Código de Processo Civil, cabe
art. 1.022
relembrar que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão,
sendo seu cabimento vinculado a certas particularidades: contradição, obscuridade e
omissão.
Efetivamente, verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis, ou seja, a contradição é a afirmação conflitante entre
as proposições contidas na motivação, na parte decisória, ou, ainda, entre alguma
afirmação enunciada nas razões de decidir e o dispositivo ou entre a ementa e o corpo do
acórdão, hipóteses inocorrentes no caso.
Lado outro, o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de
entendimento impossível, ante os termos e enunciados equívocos que contém,
consistindo na falta de clareza do julgado, tornando-se difícil fazer uma exata
interpretação, o que, inquestionavelmente, não se vê no acórdão recorrido.
Por fim, a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão suscitado pelas partes, indicando a lacuna vedada pelo ordenamento jurídico
em vigor, o que igualmente não pode ser constatado na leitura do acórdão impugnado,
mormente porque o ato judicial recorrido expressamente manifestou-se sobre as teses
aventadas pela recorrente. Do exame detido dos autos, encontra-se ausente a alegada
omissão, tendo o acórdão respondido de forma suficiente aos questionamentos
apresentados pelas partes.
Vale ainda salientar que, conforme legislação processual vigente, o
provimento do recurso especial por contrariedade ao
do Código de
art. 1.022, inciso II,
Processo Civil pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes
motivos: (a) que a questão supostamente omitida tenha sido invocada na Contestação, na
Apelação, no Agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de
matéria de ordem pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias
ordinárias; (b) a oposição de aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de
sanar a omissão em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão
do julgado e, se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a
inexistência de outro fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão (AgInt nos
EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.531.833/SP,
julgado em
DJEN de
.
18/12/2024,
23/12/2024)
No caso, inocorrente quaisquer dos motivos acima descritos, pelo que, o apelo
excepcional deve ser desprovido nesta parte.
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

Quanto ao mérito, a parte sustenta a violação ao disposto no art. 466, § 2o, do
CPC, e o
da LC n.
ao argumento de que o assistente técnico da
art. 10
87/1996,
recorrente não foi intimado para acompanhar os trabalhos da perícia técnica determinada
pelo juízo
. Segundo narra a insurgente, "[...] não foi assegurada, em qualquer
a quo
momento, a participação dos assistentes técnicos do Recorrente nos exames realizados
pela Ilma. Perita, tampouco foi analisada a efetiva existência ou não do crédito fiscal em
favor do Recorrente – embora este fosse precisamente o objetivo da perícia" (fl. 677).
Por essa razão, a recorrente reputa violadas as premissas normativas citadas.
Verifica-se, a partir da análise minuciosa das razões recursais apresentadas no
apelo nobre, que não é possível reconhecer a existência de qualquer nulidade, tampouco
a configuração de créditos tributários em favor da recorrente, sem que se proceda,
previamente, ao indispensável reexame do conjunto fático‐probatório dos autos. Tal
providência, contudo, mostra-se inviável diante do óbice imposto pela Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema, aliás, a jurisprudência desta Corte Superior é
pacífica. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
PERMANENTE.
TUBOS
E
FLANGES.
TRANSPORTE DE PETRÓLEO E DERIVADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE, À LUZ DE PERÍCIA TÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS,
CONCLUIU PELA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO, DIANTE DO
.
ENQUADRAMENTO
DOS
BENS
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7 DO STJ
1. Na origem, a PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS ajuizou
ação Anulatória de Débito Fiscal em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
requerendo o reconhecimento da nulidade de autuação procedida pelo órgão
fazendário, com a consequente desconstituição do crédito tributário correspondente,
sob o fundamento de que o creditamento de ICMS realizado, impugnado pelo ente
público, foi efetuado sobre bens integrantes de seu ativo permanente, consoante
autorizado pelo
da LC n.
art. 20
87/1996.
2. Conforme entendimento sedimentado pela Primeira Seção deste
Tribunal, "à luz das normas plasmadas nos arts. 20, 21 e 33 da Lei Complementar n.
revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais
87/1996,
(produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade
de sua utilização para a realização do objeto social da empresa - essencialidade em
relação à atividade-fim". (
relatora Ministra Regina Helena
EAREsp 1.775.781/SP,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
11/10/2023,
1/12/2023)
3. O Tribunal de origem, ao analisar de forma minuciosa a prova pericial
constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação do Estado do Rio de
Janeiro, concluindo que os tubos e flanges adquiridos, relacionados ao transporte de
petróleo e derivados, além de gás natural e produtos químicos diversos, não são
Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

apenas insumos do serviço de construção civil, senão elementos que compõem a
estrutura de transporte e processamento de petróleo e de gás natural, integrando o
ativo permanente da sociedade empresária, viabilizando, com base no princípio da
não- cumulatividade, o respectivo . creditamento de ICMS
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.290.955/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
20/3/2025,
27/3/2025,

Em nada obstante, observa-se que a declaração de nulidade de atos
processuais reclama a demonstração de prejuízo efetivo, o que não se faz presente ao
longo do apelo nobre, inviabilizando o acolhimento da medida extrema requerida no
recurso especial, qual seja, o reconhecimento de nulidade da perícia técnica realizada.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interposto para, CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, NEGAR-LHE provimento.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 630),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55776764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:04
Código de Controle do Documento: 224af746-b2f7-4630-8974-8a1e745bd369

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.124.501 / SE
Número Registro: 2025/0469631-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042560820238250034 00083685420258250000 202352000933 202500707040 42560820238250034
83685420258250000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: LEO PERES KRAFT
ADVOGADO
: LEO PERES KRAFT - SE000339B
AGRAVANTE : MAGAZINE LUIZA S/A
ADVOGADOS : ERICK MACEDO - PB010033
ERICK MACEDO - PE000659A
LEONARDO AVELAR DA FONTE - PE021758
LEONILSON LINS DE LUCENA FILHO - PB027590
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - NAO CUMULATIVIDADE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 191e3336-f6e6-4343-82c2-9c16630dff72

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 191e3336-f6e6-4343-82c2-9c16630dff72